Tribunal: TJES
Processo: 0000961-26.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Citação
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APÓS O SANEAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.905/24. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que: (i) negou provimento ao seu recurso de apelação; (ii) deu provimento ao recurso de Djalma de Sá Oliveira Filho para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; e (iii) deu parcial provimento ao apelo da Allianz Seguros S.A. para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais na denunciação da lide. A embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à tese de nulidade processual decorrente da inversão do ônus da prova após o saneamento do feito; e (ii) à aplicação da Lei 14.905/2024 nos critérios de fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a nulidade processual em razão da inversão do ônus da prova após o saneamento; e (ii) apurar se a Lei 14.905/2024 deve ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de fixação dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, destacando que, embora realizada após o saneamento, foi assegurado à parte o contraditório e a possibilidade de produção de provas, conforme entendimento consolidado do STJ e precedente específico do TJES no agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e pode ser determinada mesmo após o saneamento, desde que garantido o contraditório e a produção de provas, inexistindo nulidade processual quando tais garantias são observadas.

A aplicação da Lei 14.905/2024 não foi reconhecida porque a sentença foi proferida em 2019, antes da entrada em vigor da referida norma, em julho de 2024. Conforme o princípio da irretroatividade das leis, a nova redação do art. 406 do Código Civil não se aplica a condenações já proferidas.

O tema da incidência da taxa SELIC não foi suscitado nas razões do recurso de apelação, razão pela qual não há omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação recursal, limites esses respeitados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova após o saneamento do feito é válida, desde que garantido o contraditório e a possibilidade de produção de provas.

A Lei 14.905/2024, que altera os critérios legais de correção monetária e juros, não se aplica retroativamente a sentenças proferidas antes de sua vigência.

Não há omissão no acórdão quando a matéria invocada em embargos de declaração não foi oportunamente suscitada nas razões recursais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 1º, 373, § 1º, e 1.022, II; CC/2002, art. 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; STJ, REsp 1395254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; TJES, AI 0000698-86.2019.8.08.0019, Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2020; TJ-SP, ED 1000146-17.2024.8.26.0185, Rel. Marcio Bonetti, j. 27.09.2024; TJ-MG, ApCív 5005064-07.2023.8.13.0245, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 05.11.2024; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000961-26.2016.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA DE SA OLIVEIRA FILHO e outros (2)

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APÓS O SANEAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.905/24. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que: (i) negou provimento ao seu recurso de apelação; (ii) deu provimento ao recurso do embargado para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; e (iii) deu parcial provimento ao apelo da seguradora para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais na denunciação da lide. A embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à tese de nulidade processual decorrente da inversão do ônus da prova após o saneamento do feito; e (ii) à aplicação da Lei 14.905/2024 nos critérios de fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a nulidade processual em razão da inversão do ônus da prova após o saneamento; e (ii) apurar se a Lei 14.905/2024 deve ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de fixação dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, destacando que, embora realizada após o saneamento, foi assegurado à parte o contraditório e a possibilidade de produção de provas, conforme entendimento consolidado do STJ e precedente específico do TJES no agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e pode ser determinada mesmo após o saneamento, desde que garantido o contraditório e a produção de provas, inexistindo nulidade processual quando tais garantias são observadas.

A aplicação da Lei 14.905/2024 não foi reconhecida porque a sentença foi proferida em 2019, antes da entrada em vigor da referida norma, em julho de 2024. Conforme o princípio da irretroatividade das leis, a nova redação do art. 406 do Código Civil não se aplica a condenações já proferidas.

O tema da incidência da taxa SELIC não foi suscitado nas razões do recurso de apelação, razão pela qual não há omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação recursal, limites esses respeitados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova após o saneamento do feito é válida, desde que garantido o contraditório e a possibilidade de produção de provas.

A Lei 14.905/2024, que altera os critérios legais de correção monetária e juros, não se aplica retroativamente a sentenças proferidas antes de sua vigência.

Não há omissão no acórdão quando a matéria invocada em embargos de declaração não foi oportunamente suscitada nas razões recursais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 1º, 373, § 1º, e 1.022, II; CC/2002, art. 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014; STJ, REsp 1395254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; TJES, AI 0000698-86.2019.8.08.0019, Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2020; TJ-SP, ED 1000146-17.2024.8.26.0185, Rel. Marcio Bonetti, j. 27.09.2024; TJ-MG, ApCív 5005064-07.2023.8.13.0245, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 05.11.2024; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão de evento ID n.º 9787841, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, deu provimento ao recurso de Djalma de Sá Oliveira Filho para fixar indenização por danos morais em R$ 15.000,00, e deu parcial provimento ao apelo da Allianz Seguros S.A. para excluir a condenação aos ônus sucumbenciais na denunciação da lide.

Em suas razões recursais (ID. 10029651), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a estabilização da lide após o saneamento do feito, especialmente diante da contradição entre o despacho saneador que manteve o ônus da prova e decisão posterior que o inverteu em audiência, violando o art. 357, §1º do CPC e a Súmula 424 do STF; (ii) também houve omissão quanto à aplicação imediata da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil, prevendo a incidência da taxa Selic em substituição aos juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, o que deveria ser observado na fixação dos consectários da condenação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar o v. acórdão, com efeitos infringentes, reconhecendo-se a nulidade da sentença de origem e, subsidiariamente, a aplicação da taxa Selic nos consectários legais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

I. Da alegada omissão quanto à estabilização da lide
após o saneamento do feito.

O recorrente alega
omissão
no acórdão
quanto à tese de existência de decisões conflitantes ao longo do processo, destacando que a decisão de saneamento não determinou a inversão do ônus da prova, a qual somente foi realizada posteriormente, por decisão proferida em audiência.

Ao analisar o v.
acórdão
de
ID n.º 9787841,
observa-se que a matéria foi
enfrent
ada
de maneira expressa e fundamentada, com a observação de que, embora a inversão do ônus da prova tenha sido determinada após a fase de saneamento, foi assegurado à parte o pleno exercício do contraditório e a oportunidade de produção de provas. Ressaltou-se, ainda, que a questão foi objeto de agravo de instrumento, já julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

Assim,
o v. acórdão
afastou
a alegada
nulidade da sentença, nos seguintes termos:

[...]
Ademais, em que pese a decisão ter sido proferida após a decisão saneadora, foi oportunizado o contraditório e a produção de provas pela EDP durante toda a tramitação processual, bem como após a audiência de instrução e julgamento, em consonância com o entendimento do c. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1450473 SC 2014/0066160-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2014)

Ademais, a referida matéria foi objeto do agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019, logo após o seu deferimento em audiência, julgado por esta egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do em. Desembargador Substituto JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, que restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APÓS A DECISÃO SANEADORA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1) Decisão proferida durante a realização de audiência, que embora contenha fundamentação concisa, considerou existentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, levando-se em consideração as anteriores judiciosas manifestação dos causídicos das partes. Ausência de nulidade. 2) Independentemente de o agravado não ter fundamentado o seu direito no Código de Defesa do Consumidor em sua petição inicial, é indene de dúvida a sua aplicabilidade ao caso sob exame (falha na prestação do serviço público), nos termos dos artigos 14, § 1º, e 17, do CDC, sendo, portanto, possível realizar a inversão do ônus da prova prevista na referida norma. 3) Não obstante o artigo 357, III, do CPC/15, estipule que o despacho saneador é a fase processual mais adequada para tratar da matéria, inexiste óbice para que seja realizado posteriormente, desde que seja oportunizado a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, em atenção ao disposto no artigo 373, § 1º, do CPC/15. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, agravo de instrumento nº 0000698-86.2019.8.08.0019, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2020).[...]

Dito isso
,
conclui-se que
houve
o devido
enfrentamento da
questão no julgado
,
inexistindo
omissão.

Ademais, à luz do princípio da primazia d
o julgamento de
mérito e do dever de cooperação processual,
previstos
no art. 6º do CPC/2015
1
, a inversão
do ônus da prova
com garantia do contraditório não acarreta nulidade.

II. Da aplicação da Lei 14.905/24 quanto aos consectários legais

O recorrente sustenta, ainda, que o v. acórdão deveria ter aplicado a Lei n.º 14.905/2024, a qual alterou as disposições relativas aos consectários legais previstas no art. 406 do Código Civil.

O
bserva
-se que
a Lei 14.905/24
foi
publicada em 03/07/2024, enquanto a sentença,
que
fixou
os consectários legais
e fora
mantid
a
por este e. TJES,
foi proferida em 10/12/2019.

Verifica-se, nesse ponto, que o acórdão embargado confirmou a sentença quanto aos critérios de atualização monetária e de juros moratórios, em conformidade com o entendimento então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, para a correção monetária, a Súmula 43 do STJ (data do ajuizamento da ação) e, para os juros moratórios, a Súmula 54 do STJ (data do evento danoso para danos materiais).

Considerando que a sentença foi proferida em 2019 e que a Lei n.º 14.905/2024 somente entrou em vigor em julho de 2024, conclui-se, à luz do princípio da irretroatividade das leis, que os critérios da condenação devem permanecer regidos pela legislação vigente à época. Assim, a nova legislação não incide automaticamente sobre condenações anteriores, especialmente quando inexiste pedido específico para a sua aplicação.

N
esse mesmo sentido
é a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM RECURSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3-
A Lei 14.905/24, que alterou o artigo 406 do Código Civil para estabelecer a taxa SELIC como índice de correção monetária, entrou em vigor em 01/07/2024, enquanto a sentença foi proferida em 27/06/2024. Assim, a norma não se aplica retroativamente à sentença. 4- Além disso, a aplicação da taxa SELIC não foi objeto de discussão nas razões do recurso inominado interposto anteriormente, afastando qualquer possibilidade de omissão no acórdão embargado.
5- De acordo com o artigo 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a questão referente à taxa SELIC não foi suscitada previamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6- Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1-
A Lei 14.905/24, que determina a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, não se aplica retroativamente a sentenças proferidas antes de sua vigência.
2- Não há omissão no acórdão embargado quando a matéria alegada não foi suscitada nas razões do recurso inominado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022, II; CC/2002, art. 406 (com redação dada pela Lei 14.905/24). (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10001461720248260185 Estrela D Oeste, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 27/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PARECER NATJUS - DESNECESSIDADE -SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR - RECUSA ILEGÍTIMA - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - O indeferimento do pedido de requisição de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário para as demandas de saúde (NAT- JUS) não configura cerceamento de defesa - O laudo médico apresentado nos autos atesta a necessidade de troca da bateria do aparelho de neuroestimulação, sob pena de risco de graves consequências à saúde do postulante - A substituição da bateria pretendida objetiva o pleno funcionamento do neurotransmissor implantado no Apelado, a justificar a sua cobertura pelo plano de saúde e a ilegalidade da negativa do seu fornecimento - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requisitos estes observados no caso concreto -
A sentença de arbitramento da condenação em danos morais é datada de 01/08/2024, portanto, no período de "vacatio legis" da alteração introduzida pela lei 14.905/24, a impossibilitar a sua incidência no caso em exame.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50050640720238130245, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A ., bem como conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Edson de Oliveira, a fim de majorar para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor fixado a título de danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14 .905/2024, promulgada após os fatos que fundamentaram o acórdão, poderia ser aplicada retroativamente. III. Razões de decidir Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A Lei nº 14 .905/2024 não possui efeitos retroativos, não sendo aplicável aos fatos consolidados anteriormente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
A Lei nº 14 .905/2024, que altera critérios de correção monetária e juros, não possui efeitos retroativos e não se aplica a fatos já consolidados.
". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004427720238080032, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 13/11/2024)

Registre-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, tampouco à rediscussão da matéria já decidida sob outro enfoque.

Dito isso, verifica-se que não há omissão no acórdão, uma vez que a decisão abordou exaustivamente a
s
quest
ões ora suscitadas pelo embargante.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

III. Do prequestionamento

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

1
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.